Tribunal: STF
Processo: ARE 1335477
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. MODULAÇÃO. ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF. LEIS Nº 12.919/13 E LEI Nº 13.080/15. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. No período compreendido entre a conta e o efetivo pagamento não se incluem juros de mora, é nesse sentido que se definiu a jurisprudência do egrégio STJ. Precedentes desta corte. 2. O plenário do egrégio STF no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, na sessão do dia 25/03/15, atribuiu efeitos prospectivos às declarações de inconstitucionalidade, destacando ainda que ficassem resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15. 3. Assim, em âmbito federal, fica mantida a aplicação da TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a incidência da Lei de nº 12.919/2013, norma que determinou a aplicação do IPCA-E” (fl. 10, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “apenas para fins de prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “em nenhum momento este Supremo Tribunal Federal afirmou que apenas aqueles Precatórios expedidos no âmbito federal a partir da vigência da Lei nº 12.919/2013 (que entrou em vigor em 26/12/2013) é que seriam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e não pela TR” (fls. 9-10, e-doc. 14).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido por esta Egrégia Turma, conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido: 



    a) Afastar a aplicação integral do § 12 do artigo 100 da CF (redação dada pela EC nº 62/2009) ao caso dos autos, assegurando ao Exequente: 



    I) A aplicação do IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, ambos a incidir da data-base das verbas requisitadas até a data do efetivo pagamento; 



    II) Alternativa e sucessivamente, a aplicação da taxa SELIC, também a incidir da data-base das verbas requisitadas até a data do efetivo pagamento; 



    b) Em caso de acolhimento dos pedidos anteriores, requer o Recorrente que seja determinada a expedição de requisição complementar, requisitando o pagamento dos créditos remanescentes no montante que forem devidos” (fl. 25, e-doc. 14).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, para aguardar-se a conclusão do julgamento do Tema 810 de repercussão geral (e-doc. 19), e, em 8.9.2020, determinou “a devolução dos autos ao Órgão julgador deste Regional [Tribunal Regional Federal da Quarta Região], para eventual juízo de retratação” (e-doc. 21).



    4. No juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. INCIDÊNCIA. Incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição ou do precatório - tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 579.431 (Tema nº 96)” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. O recorrente ratificou o recurso extraordinário interposto, “apenas quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso (item ‘04’), ponto em que o Acórdão de Eventos 9 e 10 foi mantido” (e-doc. 34).



    6. Em 22.4.2021, o Vice-Presidente do Tribunal Regional inadmitiu o recurso extraordinário, afastou a aplicação do Tema 810 e assentou que “o acórdão impugnado harmoniza-se com o entendimento consolidado no âmbito do STF, firmado inclusive em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI's 4.357 e 4.425)” (fl. 3, e-doc. 36).



    7. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente alega que “o Regional faz uma interpretação isolada das Decisões, sem considerar ressalva expressa contida no decisum que modulou os efeitos, desconsiderando as sutilezas que envolvem o caso. O que ficou definitivamente decidido na ocasião é que para os Precatórios estaduais e municipais: a) Fica mantida a aplicação da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, data do julgamento da modulação de efeitos; b) A partir dessa data, a correção monetária deverá observar o IPCA-E ou os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública para correção dos seus créditos, quando se tratar de Precatórios tributários (repita-se: para os Precatórios Estaduais ou municipais). a) Fica mantida a aplicação da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, data do julgamento da modulação de efeitos; b) A partir dessa data, a correção monetária deverá observar o IPCA-E ou os mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública para correção dos seus créditos, quando se tratar de Precatórios tributários (repita-se: para os Precatórios Estaduais ou municipais)” (fl. 14, e-doc. 42) 



    Argumenta que “o Precatório foi expedido no âmbito federal em maio/2013 e seu pagamento ocorreu em novembro/2014, quando já em vigor a Lei nº 12.919/2013” (fl. 14, e-doc. 42).



    Ressalta que “a modulação de efeitos das Decisões proferidas nos autos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF não afastou a aplicação do IPCA-E para a correção monetária dos Requisitórios federais, conforme disposto nas Leis de Diretrizes Orçamentárias. As Decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que determinavam a aplicação da TR nunca se referiram aos Precatórios da União Federal” (fl. 15, e-doc. 42).



    Reforça que “o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional não se harmoniza com o entendimento STF. Pelo contrário. Vai na contramão do que definiu este Egrégio Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos das Decisões proferidas nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF ” (fl. 16, e-doc. 42). 



    Pede “que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para reformar a Decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, permitindo-se, assim, o processamento e o exame do Extraordinário interposto no Evento 33 pelo seu mérito para, ao final, dar-lhe provimento por manifesta violação ao art. 100, § 12, da CF/1988” (fl. 16, e-doc. 42).



    8. Em 2.8.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a distribuição do presente recurso extraordinário, pela ausência de “óbices jurídicos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 50)



    9. Em 12.8.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a Decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que inadmitiu a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, por suposta inconstitucionalidade. Entendimento de que, ao caso, deveria ser aplicada a TR. Impossibilidade. Aos precatórios expedidos, no âmbito da Administração Pública Federal, como é o caso dos autos, deve incidir como índice de correção monetária o IPCA-E. Precedente. Parecer para que se dê provimento ao Agravo” (fl. 1, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Razão jurídica assiste ao agravante.



    11. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão desses embargos de declaração, esclarece sobre a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR entre 2009 e 2015:



    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. (…)



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. (…)



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (DJe 3.2.2020).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    12. Nos termos do decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido” (RE n. 1.143.726-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021).



    Na espécie em exame, diferente da decisão do Tribunal de origem, este Supremo Tribunal assentou, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, que “ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (DJe 4.8.2015).



    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente, durante todo o período, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora